Tribunal: TJMT
Processo: 1072932-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072932-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO BOSSA - CPF: 441.870.339-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DO SUS COM EVIDÊNCIAS DE ALTO NÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência em reclamação que buscava o fornecimento contínuo do medicamento ELIQUIS (APIXABANA) 5MG para paciente idoso (65 anos) diagnosticado com Fibrilação Atrial (CID I48), sob a alegação de que o fármaco seria o "mais seguro e adequado" em comparação com as alternativas do SUS. O juízo singular negou o pedido por ausência de laudo médico fundamentado que comprovasse a ineficácia dos fármacos já fornecidos pelo SUS e pelo parecer desfavorável do NAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, em especial o
Apixabana
para paciente idoso com Fibrilação Atrial, quando existem alternativas terapêuticas no sistema público de saúde e não há comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da ineficácia ou impropriedade das alternativas do SUS, em conformidade com os requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS é excepcional e exige o preenchimento cumulativo de sete pressupostos, conforme os Temas 6 e 1234 do STF, incluindo a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível e a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS.

4. No caso concreto, o medicamento
Apixabana
não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou em listas estaduais/municipais, e a CONITEC emitiu parecer desfavorável à sua incorporação, indicando a existência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, como a Varfarina.

5. A parte reclamante não demonstrou, com base em medicina de evidências de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), a ineficácia ou impropriedade dos fármacos fornecidos pelo SUS para o seu caso específico, limitando-se a uma prescrição médica particular que aponta o
Apixabana
como "mais seguro".

6. A ausência de comprovação da superioridade do fármaco pleiteado frente às alternativas do SUS, aliada à decisão administrativa expressa da CONITEC pela não incorporação, impede o deferimento do pedido judicial, em estrita observância às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, sendo ônus do autor comprovar, com evidências científicas de alto nível, a segurança e eficácia do fármaco, bem como a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo sistema público de saúde, especialmente diante de parecer desfavorável da CONITEC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q, 19-R; Decreto no 7.646/2011; CPC,
arts
. 489, § 1o, V e VI, 927, III, § 1o, 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6), Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024; STF, RE 1366243 (Tema 1234), Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024; N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072932-46.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
: PAULO BOSSA

Recorrido
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO BOSSA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e
do

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
. Noticiou que: a) possui 65 anos e foi diagnosticado com Fibrilação Atrial (CID I48); b) seu médico cardiologista prescreveu o uso urgente e contínuo do medicamento ELIQUIS (APIXABANA) 5MG, 60 comprimidos por mês, alertando que a falta do tratamento pode levar a
a
cidente
v
ascular
c
erebral (AVC) e óbito; c) o medicamento não foi disponibilizado pela rede pública de saúde, mesmo após solicitação administrativa. Requereu que os re
clama
dos fossem compelidos a fornecer o medicamento de forma contínua.

O juízo singular concluiu que: a) a parte
reclamante
não apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprovasse a ineficácia dos fármacos já fornecidos pelo SUS para a mesma finalidade; b) o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável, informando que a CONITEC optou pela não incorporação do
Apixabana
e que existem alternativas terapêuticas no SUS; c) os documentos juntados não foram suficientes para estabelecer a necessidade do fármaco prescrito em detrimento daqueles assegurados pela rede pública. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os requisitos do Tema 6/STF e do Tema 1234/STF foram cumpridos; b) trata-se de paciente idoso (atualmente com 66 anos), e o laudo médico do cardiologista atestou que o
Apixabana
é o fármaco "mais seguro e adequado" para seu quadro clínico; c) a segurança e adequação, especialmente em se tratando de anticoagulantes para idosos, são elementos que demonstram a imprescindibilidade do tratamento e a impropriedade das alternativas do SUS (Varfarina); d) a interpretação da prova pelo juízo foi excessivamente restritiva e não priorizou o direito à vida e à saúde. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente
o pedido inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo
s reclamados,
argumentando que

a sentença deve ser mantida.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o fornecimento do fármaco é imprescindível à manutenção da saúde do recorrente, pessoa idosa (66 anos) com Fibrilação Atrial e elevado risco de AVC; b) no caso concreto, deve prevalecer o critério da segurança terapêutica, pois a
Apixabana
apresenta risco significativamente menor de hemorragia intracraniana em comparação com a Varfarina; c) o laudo do médico assistente, que possui melhores condições de avaliar o paciente, goza de presunção de veracidade e deve prevalecer sobre o parecer não vinculante do NAT.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública. Fornecimento de medicamentos.

Conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

“Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)”.

“Tema 1234 (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF // RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)”.

Analisando esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público, concluem-se que, em regra, os medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de sete pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I. o medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II. a existência de expressa negativa administrativa; III. processo administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011); IV. a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI. a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII. a incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. (...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)”.

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento do medicamento
Eliquis
(
Apixabana
) 5mg.

No caso em análise, observa-se que o medicamento pleiteado não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco nas listas estaduais ou municipais de dispensação. Conforme Nota Técnica do NATJUS acostada no
ID/PJe2 347712399
, a CONITEC emitiu parecer desfavorável à incorporação da
Apixabana
para a prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial crônica não valvar, por entender que o SUS já disponibiliza alternativas terapêuticas eficazes, como a Varfarina.

Ademais, a parte
reclamante
não logrou êxito em demonstrar a ineficácia ou a impropriedade dos fármacos fornecidos pelo SUS para o seu caso específico, limitando-se a apresentar prescrição médica particular que aponta a
Apixabana
como "mais segura", sem, contudo, apresentar estudos comparativos de evidência científica de alto nível ou relatórios detalhados sobre falhas terapêuticas anteriores com os medicamentos padronizados (ID/PJe2 347712393).

A ausência de comprovação, baseada em medicina de evidências, da superioridade do fármaco pleiteado frente às alternativas do SUS, aliada à existência de decisão administrativa expressa da CONITEC pela não incorporação, impede o deferimento do pedido judicial, conforme as teses vinculantes firmadas pelo STF.

Dessa forma, não restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
347712393
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026